Tribunal: STF
Processo: Rcl 55072
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Banco BTG Pactual S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - TRT4 nos autos do Processo 0020785-56.2019.5.04.0203, para garantir a observância da tese fixada por este Tribunal no julgamento do ARE 1.160.361/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, bem como a eficácia da Súmula Vinculante 10. 



    O reclamante afirma que foi incluído no polo passivo de execução trabalhista como responsável solidário pelos débitos, sem ter participado da fase de conhecimento. Narra que o Tribunal reclamado



    “[...] atribuiu responsabilidade ao Banco BTG sob o fundamento de configuração de grupo econômico com a empresa sucedida, sem exigir a comprovação de fraude prevista no parágrafo único do art. 488-A da CLT, sem verificar os requisitos caracterizadores do grupo econômico elencados no art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT e promovendo cumprimento de sentença em face de suposto corresponsável que não participou da fase de conhecimento, em contrariedade ao art. 513, §5º, do CPC.” (pág. 2 da petição inicial).



    Nesse contexto, argumenta que



    “[...] a despeito da premissa do artigo 448-A, caput e parágrafo único, da CLT, segundo a qual a empresa sucedida apenas será responsável pelas obrigações trabalhistas quando comprovada fraude na sucessão empresarial, a Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região atribuiu responsabilidade automática ao investidor minoritário da empresa sucedida, apenas pelo fato de que a empresa sucessora não ter recursos para adimplir os créditos trabalhistas, o que viola os termos da Súmula Vinculante n. 10. Violou porque, ao afastar a incidência da referida norma (artigo 448-A, caput e parágrafo único, da CLT), sem observar requisitos prescritos por outra norma (artigo 2º, §§ 2º e 3º, da CLT) incidiu justamente na violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal), cuja aplicação tem seus contornos definidos pelo referido verbete de Súmula Vinculante.” (pág. 3 da petição inicial).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito, 



    “[...] seja acolhida e julgada procedente a presente Reclamação, nos termos do artigo 992, do Código de Processo Civil, para cassar a r. decisão impugnada proferida no processo n. 0020785-56.2019.5.04.0203, por desrespeito à Súmula Vinculante n. 10, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região para que seja proferida nova decisão, em observância ao disposto nos arts. 2º, §§ 2º, 3º e 448-A, caput e parágrafo único, da CLT e art. 513, §5º, do CPC; […].” (pág. 60 da inicial).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, consigno que deixo de determinar a requisição das informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    No caso, conforme relatado, o reclamante afirma que o ato impugnado violou a decisão no ARE 1.160.361/SP e o conteúdo da Súmula Vinculante 10.



    Pois bem.



    Quanto à alegada violação do que foi decidido no ARE 1.160.361/SP, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, indicado como paradigma, a pretensão não merece acolhida. 



    Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com efeitos, tão somente, inter partes, proferidas em processos nos quais a parte reclamante não integrou a relação processual. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (RCL 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de processo de caráter subjetivo. Eficácia vinculante restrita às partes nele relacionadas. Precedentes. Ilegitimidade ativa configurada. Reclamação manejada como sucedâneo de recurso. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência da Corte e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das Súmulas Vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    2. Nesse contexto, para que seja admitido o seu manejo, a decisão da Suprema Corte cuja autoridade venha a estar comprometida deve ser revestida de efeito vinculante e eficácia erga omnes, o que não é o caso. 



    3. O reclamante não figura na relação processual do paradigma apontado, que é de índole subjetiva, revestindo-se de eficácia vinculante restrita somente às partes nele relacionadas. 



    4. É inegável que o interesse da parte foi manejar a reclamação como sucedâneo de recurso, o que é vedado, segundo a jurisprudência da Corte. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RCL 11.566-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno).



    Incabível, dessa forma, a via reclamatória quanto ao ARE 1.160.361/SP, pois a decisão nele proferida possui efeitos apenas inter partes e refere-se a processo no qual o reclamante não compôs a relação processual. 



    Passo à análise da suposta violação da SV 10.



    Observo que o reclamante foi inserido na Execução Trabalhista 0020785-56.2019.5.04.0203 como responsável solidário pelos débitos resultantes da condenação, em razão do reconhecimento da existência de grupo econômico (documento eletrônico 7).



    Conforme verifica-se do sítio eletrônico do TRT4, após sua inclusão no polo passivo da execução, o ora reclamante opôs embargos de terceiros, os quais foram julgados improcedentes em 16/3/2020. Posteriormente, apresentou embargos de declaração, julgados improcedentes em 25/6/2020. 



     Na sequência, ajuizou agravo de petição, que teve seu provimento negado em virtude de o reclamante integrar o mesmo grupo econômico da executada principal, nos termos do art. 2º, §2º, da CLT (documento eletrônico 7). Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, pendentes de julgamento.



    Pelo que se depreende da inicial, o ato impugnado na presente reclamação constitucional é o acórdão proferido quando do julgamento do agravo de petição (documento eletrônico 7). 



    No referido acórdão, o TRT4, ao analisar a questão da formação do grupo econômico, manteve o entendimento do Juízo da origem, destacando-se do voto os seguintes trechos:



    “[...] 



    Esse rol de documentos, bem como o fato de o capital integralizado pela empresa Mobius Health em agosto de 2015 ser de apenas R$ 500,00 (quinhentos reais), reforça a consideração de fraude na transferência das ações, atraindo a aplicação do disposto no parágrafo único do art. 448-A da CLT: [...]



    Nesse contexto, verifico estar devidamente demonstrada a absoluta insuficiência econômico-financeira da executada, situação, aliás, de conhecimento deste Colegiado, em razão de vários processos já analisados enfrentando idêntica situação, de débito trabalhista não satisfeito pela empregadora e suas empresas controladoras.



    Sequer se cogita de que as empresas atualmente controladoras da executada principal tenham condições e recursos para cumprir com suas obrigações, pois a empresa empregadora acabou em processo de recuperação judicial e falência, evidenciando, assim, a ausência de capacidade de arcar com seus débitos trabalhistas.



    Não altera o entendimento deste Relator a manifestação apresentada pelo Banco BTG no sentido de que a sociedade Mobius Health, ainda que com pequeno capital social (R$ 500,00 integralizados na sua constituição), dois meses antes de adquirir a rede de farmácias debatida, tinha poder de compra por pertencer a um ‘poderoso grupo econômico’. Aliás, causa estranheza que esse alegado ‘poderoso grupo econômico’ não tenha sido chamado a pagar a conta da venda da rede de farmácias.



    Também não acolho a alegação do BTG no sentido de que a Brasil Pharma estava saudável quando de sua venda antes referida, pois tinha crédito a receber de 44 milhões de reais. O crédito, com visto, não era real, pois o devedor detinha ínfimo capital social integralizado de R$ 500,00 (quinhentos reais).



    Esse conceito de grupo de empresas envolve a empresa líder, as empresas por ela controladas e ainda as empresas controladas por estas últimas e assim sucessivamente. Esse é o conceito de grupo por verticalização.



    Como já referido, está demonstrado que, em momento anterior à ata do Banco BTG que foi juntada, a rede de farmácias era controlada pela Brasil Pharma, que era controlada por empresa do grupo BTG. 



    Outra argumentação que não altera o entendimento aqui delineado é quanto à participação societária que o Banco BTG tinha na rede de farmácias ou na Brasil Pharma. Sua inclusão no polo passivo decorre do fato de integrar o mesmo grupo econômico. A relação entre as empresas, como visto, é de grande complexidade, mas deixa evidente a relação de grupo econômico.



    […]



    Assim, por integrar o mesmo grupo econômico da executada principal, nos termos do art. 2º, §2º, da CLT, o Banco BTG deve responder de forma solidária pelos créditos.” (págs. 25-28 do documento eletrônico 7).



    Por sua vez, o reclamante alega que o acórdão reclamado teria afastado o art. 448-A, caput e parágrafo único da CLT sem observar a cláusula de reserva de plenário, violando, assim, a Súmula Vinculante 10, cujo enunciado transcrevo: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    O verbete sumular acima transcrito afirma que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração, explícita ou implícita de inconstitucionalidade. 



    Isso porque o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma não declarada, o que não ocorreu no caso. 



    Além disso, esta Corte vem se manifestando no sentido de que, quando ocorrer apenas processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à SV 10. 



    In casu, não existe afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que não houve afastamento ou negativa de vigência do art. 448-A, caput e parágrafo único da CLT em razão de sua incompatibilidade com o Texto Constitucional. Destaco, aliás, que esse artigo foi utilizado como razão de decidir do ato reclamado. 



    Nesse contexto, não há, no acórdão reclamado, qualquer manifestação explícita ou implícita de inconstitucionalidade que possa ensejar violação ao princípio da reserva de plenário, previsto no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante 10.



    Verifico, ainda, que ocorreu nos autos a aplicação de regras constantes da CLT (art. 2º, § 2º) que, segundo entendimento do Juízo de origem, por integrarem o mesmo grupo econômico da executada principal seria suficiente para autorizar a inclusão do reclamante na fase de execução. 



    Com essa linha de raciocínio, cito as seguintes decisões monocráticas prolatadas em casos idênticos ao presente: Rcl 54.733/RS e Rcl 51.815/RS, ambas da relatoria da Min. Rosa Weber; Rcl 50.176/MT, da relatoria do Min. Roberto Barroso; Rcl 51.654/MG, da relatoria do Min. Edson Fachin; e Rcl 51.805/RS, da relatoria da Min. Cármen Lúcia.



    Destaco, por fim, que a pretensão do reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator